Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-23.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006741-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO LOPES - CPF: 316.676.359-72 (APELADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – MÉRITO - FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO

NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES –

APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

– RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

2. Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta, outra, alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças

prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

3
.
Estabelecer que

os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 STF.

4. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:

SEBASTIÃO LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Cobrança nº. 1006741-23.2018.8.11.0003
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, e condenou o Requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 485.458,59 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais cinquenta e nove centavos), referente a cinco períodos de licença prêmio (1988/1993, 1993/1998, 1998/2003, 2003/2008, 2008/2013), e três períodos de férias (17-5-2015 a 16-5-2016; 17-5-2016 a 16-5-2017; e 17-5-2017 a 4-7-2017), nos termos da planilha elaborada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, a ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E, e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data em que deveria ser pago (23-4-2018), e partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

Condenou, o Requerido ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante dispõe o artigo 85, § 2º e § 8º, do CPC.

Deixou de condenar a parte requerida nas custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

O Estado de Mato Grosso, apresentou recurso de apelação no ID n. 16982985, alegando que deve ser reconhecida a prescrição das verbas referentes aos cinco anos que precederam a distribuição da ação (17-8-2018), bem como seja indeferida a conversão de férias e licença-prêmio em pecúnia.

Sustenta, também, que, eventual valor devido deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, tendo como base de cálculo o subsídio percebido no último mês em atividade, razão pela qual o cálculo elaborado na esfera administrativa não é suficiente para reconhecer o débito.

Alega que, o reconhecimento de todos os períodos vindicados, se mostra inviável, em razão da incidência dos efeitos da prescrição extintiva, considerando os cinco últimos anos a partir da propositura da presente ação.

Quanto aos juros e correção monetária, requer seja adotada a TR até 25 e março de 2015 e depois seja aplicado o IPCA-E, incidindo-se a partir da citação.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, reformando-se a sentença.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 16982989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 23003980), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial nestes autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Cobrança nº. 1006741-23.2018.8.11.0003
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenou o Requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 485.458,59 (quatrocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais cinquenta e nove centavos), referente a cinco períodos de licença prêmio (1988/1993, 1993/1998, 1998/2003, 2003/2008, 2008/2013), e três períodos de férias (17-5-2015 a 16-5-2016; 17-5-2016 a 16-5-2017; e 17-5-2017 a 4-7-2017), nos termos da planilha elaborada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, a ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E, e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data em que deveria ser pago (23-4-2018), e partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge o Estado de Mato Grosso contra a sentença.

Pois bem.

Da leitura dos autos, extrai-se que
Sebastião Lopes
, ajuizou ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese que exerceu carreira como Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado no cargo em
17-5-1998
, e aposentou-se em
5-7-2017.

Aduz que, ao se aposentar ficou com um saldo correspondente a férias (2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, e licença prêmio (1988-1993, 1993-1998, 1998-2003, 2003-2008, 2008-2013) não usufruídas quando em atividade.

Relata que, formulou requerimento administrativo nº 406001/2017, para o pagamento das referidas verbas, sendo a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil informou que o autor é credor da quantia de R$ 485.458,59 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Assevera que, a Secretaria de Gestão do Governo do Estado de Mato Grosso – SEGES – tem ciência dos direitos pendentes do Autor, contudo, até o momento não houve qualquer pagamento ou previsão para quitação.

Por isso, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor já mencionado, a título de licença prêmio e férias não usufruídas.

O Estado de Mato Grosso, apresentou contestação (Id. 16982958), que foi impugnado pelo Autor, reiterando os termos da inicial
(Id. 16982964).

O Magistrado Singular julgou procedendo o pedido, e condenou o Requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 485.458,59 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais cinquenta e nove centavos), referente a cinco períodos de licença prêmio (1988/1993, 1993/1998, 1998/2003, 2003/2008, 2008/2013), e três períodos de férias (17-5-2015 a 16-5-2016; 17-5-2016 a 16-5-2017; e 17-5-2017 a 4-7-2017), nos termos da planilha elaborada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, a ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E, e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data em que deveria ser pago (23-4-2018), e partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

Contra essa decisão, insurge o Estado de Mato Grosso alegando a prescrição quinquenal, por entender que deve ser reconhecida a prescrição das verbas referentes aos cinco anos que precederam a distribuição da ação, ou seja, (17-8-2018), bem como, seja indeferida a conversão de férias e licença-prêmio em pecúnia, e ainda quanto aos juros e correção monetária.

Da Prescrição Quinquenal

Com relação à prescrição quinquenal entendo que o Magistrado
a quo
agiu com acerto neste ponto.

Isso, porque em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir da data em que cessa o vínculo entre o Servidor e a Administração, que no presente caso ocorreu em
5-7-2017.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, que em sede de Recurso Repetitivo, pacificou a matéria
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2012, DJe 2/5/2012). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EXONERAÇÃO LICENÇA -prêmio e férias não gozadas INDENIZAÇÃO CONVERSÃO EM PECÚNIA prescrição ocorrência.
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
Prescrição reconhecida. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 29/4/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/4/2015).

Desse modo, considerando que a ação foi distribuída em
17-8-2018
, e cessado o vínculo entre o Servidor e a Administração, em
5-7-2017,
não há que se falar em prescrição quinquenal, portanto o apelo não merece provimento nesse ponto.

Das Férias

É certo que o artigo 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil bem enuncia que aos servidores ocupantes de cargo público aplica-se o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX.

Quanto às férias, denota-se que após consultar os registros funcionais do servidor e no SEAP, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, em 23-4-2018, emitiu declaração com informações das verbas rescisórias referente às férias não usufruídas e não recebidas nos seguintes períodos: (17-5-2012 a 16-5-2016) (12/12 avos), (17-5-2016 a 16-6-2017) (12/12 avos) e (17-5-2017 a 4-7-2017) (12-12 avos).

Observa-se que, a referida declaração também revela a quantia a ser indenizada, relativo a cada benefício, perfazendo um total de R$ 485.458,59 (quatrocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na
atividade.
Com a aposentadoria ou exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública.

2. Preliminar afastada.

3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu.

4. Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.
É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

5. Recurso de Apelação desprovido.

(Apelação/ Remessa Necessária 74476/2017, DESA. MARIA, EROTIDES KNEIP PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/3/2018, publicado no DJE 24/4/2018). [Destaquei]

Desse modo, faz
jus
o autor à indenização em pecúnia correspondente aos períodos de férias não usufruídas, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado de Mato Grosso.

Da Licença Prêmio

No tocante a licença-prêmio referente aos períodos de (1988/1993; 1993/1998; 1998/2003; 2003/2008; 2008/2013;
2004-2009; 2009/2014), tenho que, não merece reforma nesse ponto.

Explico.

É certo que, a licença prêmio deve ser gozada e usufruída quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois esta tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu de sua licença prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta, outra, alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à impossibilidade fática de usufruí-las, posto que foi aposentado por invalidez em
5-7-2017.

Ademais, conforme ficha funcional do Servidor acostada aos autos, constata-se que, de fato, este já havia atingido os quinquênios exigidos para o usufruto das almejadas licença prêmio quando ocorreu a sua aposentadoria, razão pela qual dispensa o pedido administrativo, pois não possui mais vínculo com o Apelante.

Desse modo, tendo o autor implementado os requisitos para a concessão da licença prêmio, e não tendo usufruído e nem computado em dobro para fins de aposentadoria, lhe é assegurado o direito de converter o benefício em pecúnia.

Dos juros e da Correção Monetária

O Apelante, assevera que, quanto aos juros e correção monetária, seja adotada a TR até 25 e março de 2015 e depois seja aplicado o IPCA-E, incidindo-se a partir da citação.

Entretanto, impende ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.

Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública
,
determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Assim, merece ser
provido parcialmente
o recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de constar que no tocante à aplicação de juros de mora e correção monetária, que os
índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810
.

Por tais razões, o
parcial provimento
do Apelo se impõe.

Da Remessa Necessária.

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido do Autor constante na Ação de Cobrança.

Quanto a prescrição quinquenal, férias, licença-prêmio, incidência dos índices de correção monetária, juros e o marco inicial, estas já foram apreciadas no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Desse modo, passo então à análise dos demais pontos enfrentados na sentença.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne à condenação dos honorários advocatícios, tenho que o Magistrado
a quo
, não

agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto merece reparo nesse ponto.

Isso, porque o

art. 85, parágrafos 3º e 4º,

em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e

4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para:

1) Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;

E em sede de REMESSA NECESSÁRIA
, RETIFICO EM PARTE
a sentença para:

1) determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020